Tribunal: TJDFT
Processo: 0735525-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida à exequente e condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a exequente faz jus à gratuidade de justiça e (ii) se é necessário condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória julgada procedente.
III. Razões de decidir
3. Para negar a gratuidade de justiça, é necessário que fiquem demonstradas as receitas excedentes aos gastos do beneficiário, bem assim que o pagamento das despesas processuais com as custas e honorários não causam prejuízo à manutenção da parte e de sua família. Inexistindo prova robusta da capacidade financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração, prevalece o deferimento do benefício.
4. Prejudicado o pedido de suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 porque juízo a quo reconsiderou a decisão agravada e acolheu o pedido do Distrito Federal.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.